Tribunal: TJMT
Processo: 0006478-68.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006478-68.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHONNY GAMA DOS SANTOS - CPF: 054.692.401-85 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO CANDIDO DE SOUSA - CPF: 016.075.171-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006478-68.2019.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO CANDIDO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI No 11.343/06 - NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
FUNDADAS RAZÕES

- PROVAS LÍCITAS - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INFORMAÇÕES - PONTO DE VENDA DE DROGAS - TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS
- APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA EM PORÇÕES,
BALANÇA DIGITAL E O VALOR DE R$ 419,00 (QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS)
- DESTINAÇÃO COMERCIAL - CRIME DE CONDUTAS MÚLTIPLAS E FORMAL - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA
- RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

O STF definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência

sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo - a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior

da

casa,

situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que a apelante se encontrava.

Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

As denúncias informando que a casa do apelante era ponto de venda de drogas, os depoimentos dos policiais, a apreensão de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento da droga - em pequenas porções, junto à balança digital e o valor de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) indicam que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com destinação mercantil, de modo a afastar as pretensões de absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006478-68.2019.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO CANDIDO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Leonardo Cândido de Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Penal n. 0006478-68.2019.8.11.0004, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo a
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de

500 (quinhentos) dias-multa
,

pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
, bem como absolver Jhonny Gama dos Santos das acusações da denúncia.

Nas razões recursais, ID. 195934679, arguiu, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar em razão da ausência de mandado judicial e de provas suficientes para violar a privacidade e adentrar em sua casa sem permissão. Pleiteou a nulidade da busca domiciliar e das provas obtidas e a consequente absolvição. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, ID. 195934682, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 196210671.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006478-68.2019.8.11.0004

APELANTE: LEONARDO CANDIDO DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O PRELIMINAR - ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou ilegalidade da busca domiciliar sob o argumento de inexistência de indícios a justificar a violação da privacidade.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar, em decorrência da situação de flagrância encontrada.

Veja-se o que descreveu o
Boletim de Ocorrência:

“COM BASE EM INFORMAÇÕES LEVANTADAS PELA ARI (AGÊNCIA REGIONAL DE INTELIGÊNCIA) ESTA OU DE FORÇA TATICA FOI INFORMADA QUE NA RUA JOAQUIM RODRIGUES DOS SANTOS, CASA NUMERO 701 NA RESIDENCIA DO LEONARDO, VULGO LEO, ESTAVA OCORRENDO TRÁFICO DE DROGAS DIAS ATRAS. FOI VERIFICADO PELA ARI QUE O LEONARDO TERIA POSTADO EM SEU STATUS DO WHATSAPP, UMA FOTO SEGURANDO DOIS TABLETES DE MACONHA. A PARTIR DESTE LEVANTAMENTO COMEÇOU O MONITORAMENTO EM SUA RESIDENCIA E FOI OBSERVADO QUE O TRÁFICO DE ENTORPECENTE ESTAVA INTENSO NA DATA DE HOJE. O TRÁFICO CONTINUAVA DE FORMA CONTÍNUA E VÁRIAS MOTOCICLETAS FORAM ATÉ SUA RESIDENCIA E COMPRAVAM ENTORPECENTE, SENDO OBSERVADO PELO 30 SGT BLOSFELD E O SD CANTARELLI, QUE POR DUAS OPORTUNIDADES, ESTA OU DE FORÇA TATICA FOI ACIONADA PELA ARI PARA FAZER A ABORDAGEM AOS SUSPEITOS QUE SAÍRAM DA CASA, NO ENTANTO, NÃO FOI POSSÍVEL ENCONTRAR OS SUSPEITOS QUE SAÍRAM DA CASA. AO CRUZAR A ESQUINA DO REFERIDO LOCAL A FORÇA TÁTICA AVISTOU DOIS SUSPEITOS, NO QUAL UM DELES FORAGIU DO LOCAL, SUSPEITO ESTE CONHECIDO COMO LEO. PERMANECENDO ASSIM SOMENTE O SUSPEITO JHONNY GAMA SEM REAÇÃO ALGUMA NO QUAL FOI FEITO A BUSCA PESSOAL E ENCONTRADO O VALOR DE R$ 120,00 NO BOLSO DO ABORDADO. AO REALIZAR BUSCAS NA PROXIMIDADE, NOTOU-SE UM CHEIRO FORTE DE MACONHA VINDO DE DENTRO DA CASA. FOI FEITO UMA BUSCA NO EXTERIOR DA CASA, ONDE FOI ENCONTRADO UMA LATA COM VÁRIAS PORÇÕES DENTRO DA MÁQUINA DE LAVAR. QUE NA PRESENÇA DE JHONNY, FOI FEITO REVISTA NO INTERIOR DA RESIDENCIA. AO ABRIR A PORTA DOS FUNDOS JÁ FOI AVISTADO EM CIMA DA FRUTEIRA UMA BALANÇA DE PRECISÃO COM ALGUMAS PORÇÕES EM CIMA DA MESMA; NA SALA DA RESIDENCIA FOI ENCONTRADO MEIO TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA NO HACK DE TELEVISÃO E TAMBÉM DINHEIRO EM CIMA DA TELEVISÃO JUNTAMENTE COM UM RECIPIENTE METÁLICO COM VÁRIOS RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA.”
(
sic
, p. 23-25 do ID. 195933741)

O policial militar Aleksan Blosfeld Aguiar narrou em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações de que o local era uma boca de fumo, o monitoramento da residência, a ocorrência policial e a apreensão das drogas:

“QUE, informa o depoente que e 3° SGTO da Policia Militar, atualmente lotado no 2° BPM nesta cidade, exercendo suas funções na ARI; QUE, sobre os fatos em apuração o depoente informa que estavam fazendo monitorarnento na residência localizada na Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, 7011bairro Pitaluga, residência de propriedade do investigado LEONARDO CANDIDO DE SOUSA; QUE, puderam levantar no decorrer do monitoramento que JHONNY GAMA e LEONARDO praticavam mercancia de drogas no referido imóvel, contando com grande movimentação de possíveis usuários de entorpecente QUE, devido a dificuldade da localização do imóvel, era praticamente impossível no período diurno procederem filmagens do local sem passarem despercebidos pelos investigados, sendo somente no período noturno é que conseguiam fazer um monitoramento mais preciso, contudo, esclarece que as filmagens não ficavam nítidas por ser a noite e terem que manter certa distância do imóvel para não serem reconhecidos; QUE, ao avistarem possíveis usuários saindo da residência, acionaram a guarnição da Força Tática para realizara abordagem aos mesmos; QUE, quando percebeu a presença da guarnição o suspeito LEONARDO CANDIDO conseguiu empreender fuga, ficando apenas JHONNY GAMA no local; QUE, acompanhou a revista no imóvel presenciando o momento em que foi localizado uma porção de substancia aparentando ser maconha sobre o rack da sala; QUE, afirma ainda, que é do conhecimento do meio policial que LEONARDO CANDIDO já se envolveu em diversas ocorrências policiais, inclusive no próprio imóvel; QUE, informa ainda, que no dia do fato foi solicitado a guarnição da Força Tática por duas vezes para abordagens a dois motociclistas que saíram do imóvel provavelmente após adquirirem entorpecente, mas a guarnição não logrou em encontra-los, sendo que diante da situação iminente de Tráfico de Substância de Entorpecente resolveram fazer o adentramento da referida residência (...).”
(
sic
, p. 58-59 do ID. 195933741)

“(00’55’) Nesta época eu trabalhava na inteligência, e nós já havíamos recebendo denúncia sobre o tráfico de droga naquela casa, principalmente pelo histórico do Leonardo, que mora nesta residência junto com a mãe dele, e nesta oportunidade, umas semanas antes, o Leonardo postou uma foto vendendo droga, e a gente reconheceu ele, até anexamos no BO uma foto com a tatuagem dele e tudo mais, ele postou no status do Whatsapp, fazendo marketing que tinha chegado droga, posteriormente fomos fazendo diligências , e na tarde daquele dia, eu e o Cantarelli em campo, junto com a força tática, passamos observar, o terreno era meio difícil, mas por duas ou três oportunidade conseguimos visualizar as pessoas que foram lá, típicas pessoas que foram comprar droga, passamos para força tática, mas eles não conseguiram abordar eles saindo da residência, em uma situação que nós começamos, nós decidimos, porque estava bem clássico e certamente terá droga lá dentro na venda que eles estão fazendo constante, a força resolveu entrar na residência e neste meio tempo, a força tática virou na esquina, e a casa era do Leonardo fica na esquina, e estava o Leonardo e o Jhonny Gama, e o Leonardo saiu correndo e o Jhonny Gama foi abordado pela força tática; (03’25’) O Leonardo fugiu pelo fundo da casa, correu e não localizamos ele, nas diligencias no quintal e na casa, e dentro da casa com o Jhonny Gama apoiando a vistoria, achou droga na lavadora, na cozinha tinha faca com balança, no rack tinha dinheiro, estava bem exposto o tráfico de drogas; (05’01’) Pergunta: Quantas vezes fizeram o monitoramento lá? Resposta: Dessa vez foram no mínimo umas duas vezes; (06’01’) Pergunta: A foto no status era do Leonardo, e foi achado droga na casa também? Resposta: Sim, do Leonardo (...).”
(depoimento transcrito na sentença, ID. 195933742)

Da mesma forma, o policial militar Arisvaldo Pereira Aires, na Delegacia de Polícia e em Juízo, relatou as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local apontado como sendo a residência do apelante, o monitoramento, as movimentações e a busca domiciliar.

O policial militar Paulo Henrique Cantareli de Moraes confirmou os fatos narrados, em fases policial e judicial, aduzindo ter sido solicitado e participado da ocorrência.

No caso, e conforme ratificado pelas testemunhas em juízo, no dia e hora dos fatos, após denúncias noticiando que a residência de Leonardo Cândido de Sousa era “boca de fumo”, a guarnição policial realizou monitoramento e diligências no local, verificou a movimentação atípica e “cheiro forte de maconha” vindo da residência, razão pela qual adentraram na casa.

Desse modo, durante revista e busca domiciliar, foram encontrados:
“22 (vinte e dois) porções pequenas de maconha, 1 (uma) porção pequena de cocaína, meio tablete de maconha de aproximadamente 180g, R$419,00 (quatrocentos e dezenove reais) e uma balança digital”
sendo que a massa bruta total da maconha era de 255,598g e da cocaína de 4,590g (Termo de Exibição e Apreensão, p. 26, Laudo de Constatação, p. 29-31, ambos do ID. 195933741).

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio da apelante.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, à absolvição por insuficiência de provas ou à desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

O Ministério Público denunciou o apelante Leonardo Cândido de Sousa e o corréu Tiago de Freitas Souza pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 09 de abril de 2.019, por volta das 19h30min, os denunciados foram flagrados por uma guarnição da Polícia Militar, mantendo em depósitos no interior da residência localizada na Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, n° 701, Bairro Pitaluga, nesta cidade, 23 (vinte e três) porções de Cannabis saliva L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando conjuntamente 255,598 g (duzentos e cinquenta e cinco gramas, quinhentos e noventa e oito miligramas); substâncias estas destinadas A comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar, de uso proscrito no Brasil, podendo determinar dependência física ou psíquica (laudo preliminar de constatação de substância entorpecente às fls. 16/17).

Nos moldes elucidados no caderno informativo encartado afere-se que, a Agência Regional de Inteligência da Policia Militar (ARI) já vinha monitorando a residência do denunciado LEONARDO em virtude de inúmeras informações de que ocorria o comércio de substância entorpecente naquele local, bem como, foi verificado por aquela agência de inteligência que o acusado LEONARDO teria publicado, no status do seu perfil do aplicativo de celular WhatsApp, uma foto em que estava segurando dois tabletes de maconha (mídia às fls. 21-IP).

In casu, foi constatado, na data acima descrita, durante o monitoramento realizado pela ARI, os denunciados comercializando substância entorpecente com vários usuários, passo ao que, uma equipe da Força Tática foi acionada para realizar a abordagem dos acusados que haviam saldo daquela residência, todavia, o acusado LEONARDO conseguiu empreender fuga, sendo que apenas o acusado JHONNY foi abordado por aquela guarnição, ocasião em que encontraram com ele a importância de R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie.

Assim, diante da fundada suspeita de que no interior da residência estava sendo promovido o comércio de entorpecente, aqueles policiais ingressaram ao seu interior, tendo sido localizadas várias porções de substância entorpecentes espalhadas em diversos locais da residência, dentre eles uma lata com várias porções de entorpecente, dentro da máquina de lavar, localizada na parte externa do imóvel; uma balança de precisão com algumas porções em cima da mesa; e meio tablete de maconha no hack de televisão, na sala daquela residência além, ainda de ter sido localizada outra quantia em dinheiro em cima da televisão (termo de exibição e apreensão às fls. 13-IP).

Realizado relatório policial, vizinhos daquela residência, relataram ser intensa a movimentação de pessoas e o uso de entorpecentes naquele local, havendo informações de que embora o acusado JHONNY resida em outro endereço, com sua avó, o mesmo era visto diariamente naquele local (fls. 28/35).”
(p. 6-8 do ID. 195933741)

O corréu Jhonny Gama dos Santos foi absolvido de todas as imputações da denúncia.

Pois bem, o apelante negou os fatos, afirmou desconhecer a existência de drogas em sua residência, respondendo à autoridade policial:

“QUE, afirma o declarante que a residência que os policiais Militares entraram é de sua genitora, mas o interrogando é quem reside no local; QUE, no dia em questão encontrava- se viajando, pois alega ter viajado no domingo que antecederam os fatos, portanto não sabe declinar como ocorreram os fatos; QUE, afirma o interrogando que antes de viajar deixou em sua casa aos cuidados da pessoa de SAMUEL, um rapaz que havia conhecido a cerca de três meses e estava precisando de um lugar para ficar e como o interrogando ia viajar, deixou ele em sua casa; QUE, apôs a abordagem da Policia Militar, SAMUEL foragiu e não foi mais visto pelo interrogando; QUE, não tem nenhum dado que possa auxiliar os investigadores na localização de SAMUEL, pois o conheceu em um bar do Gaúcho próximo a sua residência;

QUE, nada sabe informar sobre o entorpecente apreendido em sua residência, esclarecendo que não é de sua propriedade; QUE, sobre a balança de precisão também alega não ser de sua propriedade; QUE, a única pessoa que pode atestar que estava em viagem é sua genitora, pois estava para o distrito de Vale dos Sonhos; QUE, informa ainda, que não são verdadeiras as alegações dos policiais militares que na casa do interrogando havia intensa movimentação de usuários de entorpecentes, esclarecendo que apenas alguns amigos que o visitam quando esta em casa. QUE, acredita que tal alegação dos milicianos se dá em razão do interrogando já ter tido algumas passagens pela Policia e ter utilizado a referida residência para o Tráfico de entorpecente, contudo esclarece que não mais faz mercância de drogas; QUE, informa ainda, que somente retornou no final de semana após o fato, esclarecendo que todos os seus documentos encontravam-se na residência; QUE, quanto a pessoa de JHONNY GAMA DOS SANTOS, o interrogando alega que o mesmo é apenas seu vizinho, mas que não possuem laços de amizade”
(p. 51-53, ID. 195933741)

Em juízo, o apelante permaneceu em silêncio.

O corréu absolvido Tiago de Freitas Souza disse na fase extrajudicial:

“QUE, NÃO É VERDADEIRA A IMPUTAÇÃO QUE LHE ESTA SENDO FEITA, isto é NÃO É VERDADE QUE SEJA TRAFICANTE DE DROGAS; QUE, não associou com LEO para vender drogas, posto que não realiza esse tipo de crime; QUE, alega ser apenas dependente químico de algumas drogas ilícitas, tais como: maconha, crack e cocaína; QUE, não é parente, nem amigo e nem mantem qualquer tipo d. relacionamento com o foragido LEONARDO, vulgo LEO, que escapou da abordagem policial; QUE, nunca esteve na casa de LEO e tampouco comprou drogas desse tipo; QUE, a Policia Militar está equivocada neste trabalho, considerando que o pegaram numa casa acima da casa de LEONARDO; QUE, quando os Policiais da Força Tática o abordaram o mesmo estava sozinho, ocasião em que estava mexendo em seu aparelho celular; QUE, a Autoridade Policial perguntou ao interrogando de quem seria a casa onde ele estava mexendo no celular, ao que o mesmo respondeu ‘a residência pertence a pessoa de CIDINHA, a conhecida de sua genitora, a minha casa fica uns 300 metros de distância da casa dela’; QUE, no momento da abordagem os Policiais agiram com bastante violência, agredindo o interrogando com socos e ponta pés; QUE, sem demora, já foram levando o interrogando para o interior da casa de LEONARDO e afirmando que o interrogando era o dono da droga também; QUE, os Policiais Militares ‘SACOLARAM’ o interrogando afim de que o mesmo confessasse o tráfico; QUE, o interrogando afirma ter acompanhado a busca sendo que encontraram um pedaço de maconha em cima de um racker; QUE, não viu o momento em que os miliares arrecadaram certa quantia em dinheiro ou outro objeto; QUE, a importância de R$1 20,00 reais foi arrecadada com o interrogando quando de sua abordagem; QUE, foi advertido ao interrogando que atribuir, falsamente, fatos criminosos a policiais constitui novas infrações penais que agravam ainda mais a situação do interrogando; QUE, ao todo os policiais militares estavam em número de 05 cinco, todos fardados numa viatura BLAISER BRANCA.”
(p. 17-19, ID. 195933741)

Todavia, o policial militar Aleksan Blosfeld Aguiar narrou em detalhes, nas duas fases da persecução penal, as informações de que o local era uma boca de fumo, o monitoramento da residência, que visualizaram o apelante no local no dia dos fatos, mas que ele fugiu, a ocorrência policial e a apreensão das drogas:

“QUE, informa o depoente que e 3° SGTO da Policia Militar, atualmente lotado no 2° BPM nesta cidade, exercendo suas funções na ARI; QUE, sobre os fatos em apuração o depoente informa que estavam fazendo monitoramento na residência localizada na Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, 7011bairro Pitaluga, residência de propriedade do investigado LEONARDO CANDIDO DE SOUSA; QUE, puderam levantar no decorrer do monitoramento que JHONNY GAMA e LEONARDO praticavam mercancia de drogas no referido imóvel, contando com grande movimentação de possíveis usuários de entorpecente QUE, devido a dificuldade da localização do imóvel, era praticamente impossível no período diurno procederem filmagens do local sem passarem despercebidos pelos investigados, sendo somente no período noturno é que conseguiam fazer um monitoramento mais preciso, contudo, esclarece que as filmagens não ficavam nítidas por ser a noite e terem que manter certa distância do imóvel para não serem reconhecidos; QUE, ao avistarem possíveis usuários saindo da residência, acionaram a guarnição da Força Tática para realizara abordagem aos mesmos; QUE,
quando percebeu a presença da guarnição o suspeito LEONARDO CANDIDO conseguiu empreender fuga,
ficando apenas JHONNY GAMA no local; QUE, acompanhou a revista no imóvel presenciando o momento em que foi localizado uma porção de substancia aparentando ser maconha sobre o rack da sala; QUE, afirma ainda, que
é do conhecimento do meio policial que LEONARDO CANDIDO já se envolveu em diversas ocorrências policiais, inclusive no próprio imóvel
; QUE, informa ainda, que no dia do fato foi solicitado a guarnição da Força Tática por duas vezes para abordagens a dois motociclistas que saíram do imóvel provavelmente após adquirirem entorpecente, mas a guarnição não logrou em encontra-los, sendo que diante da situação iminente de Tráfico de Substância de Entorpecente resolveram fazer o adentramento da referida residência (...).”
(
sic
, p. 58-59 do ID. 195933741 - grifado)

“(00’55’) Nesta época eu trabalhava na inteligência, e nós já havíamos recebendo denúncia sobre o tráfico de droga naquela casa, principalmente pelo histórico do Leonardo, que mora nesta residência junto com a mãe dele, e nesta oportunidade, umas semanas antes, o Leonardo postou uma foto vendendo droga, e a gente reconheceu ele, até anexamos no BO uma foto com a tatuagem dele e tudo mais, ele postou no status do Whatsapp, fazendo marketing que tinha chegado droga, posteriormente fomos fazendo diligências, e na tarde daquele dia, eu e o Cantarelli em campo, junto com a força tática, passamos observar, o terreno era meio difícil, mas por duas ou três oportunidade conseguimos visualizar as pessoas que foram lá, típicas pessoas que foram comprar droga, passamos para força tática, mas eles não conseguiram abordar eles saindo da residência, em uma situação que nós começamos, nós decidimos, porque estava bem clássico e certamente terá droga lá dentro na venda que eles estão fazendo constante, a força resolveu entrar na residência e neste meio tempo, a força tática virou na esquina, e a casa era do Leonardo fica na esquina, e estava o Leonardo e o Jhonny Gama, e o Leonardo saiu correndo e o Jhonny Gama foi abordado pela força tática; (03’25’)
O Leonardo fugiu pelo fundo da casa, correu e não localizamos ele
, nas diligencias no quintal e na casa, e dentro da casa com o Jhonny Gama apoiando a vistoria, achou droga na lavadora, na cozinha tinha faca com balança, no rack tinha dinheiro, estava bem exposto o tráfico de drogas; (05’01’) Pergunta: Quantas vezes fizeram o monitoramento lá? Resposta: Dessa vez foram no mínimo umas duas vezes; (06’01’) Pergunta: A foto no status era do Leonardo, e foi achado droga na casa também? Resposta: Sim, do Leonardo (...).”
(depoimento transcrito na sentença, ID. 195933742)

Da mesma forma, o policial militar Arisvaldo Pereira Aires, na delegacia de polícia e em juízo, ratificou as informações de que estaria ocorrendo tráfico de drogas no local apontado como sendo a residência do apelante, o monitoramento, as movimentações e a busca domiciliar.

O policial militar Paulo Henrique Cantareli de Moraes confirmou os fatos narrados, em fases policial e judicial, aduzindo ter participado da ocorrência.

A corroborar o alegado estão o Boletim de Ocorrência, p. 23-25, o Termo de Exibição e Apreensão, p. 26 e Laudo de Constatação, p. 29-31, todos do ID. 195933741, descrevendo a apreensão de
“22 (vinte e duas) porções pequenas de maconha, 1 (uma) porção pequena de cocaína, meio tablete de maconha de aproximadamente 180g, R$419,00 (quatrocentos e dezenove reais) e uma balança digital”
, sendo que a massa bruta total da maconha era de 255,598g e da cocaína de 4,590g.

Além disso, o Relatório Policial, p. 42-49 do ID 195933741, informa que os vizinhos do apelante reconhecem o local como um lugar em que
“havia constante movimentação de pessoas, tanto no período diurno como o noturno, várias pessoas com aparência de usuários, costumavam frequentar a residência e alguns faziam uso de entorpecentes no local”
.

Ademais, as alegações do apelante de que “não estava no imóvel no momento da ocorrência policial” por estar “viajando” estão em dissonância com as declarações dos policiais que afirmam tê-lo visto e reconhecido, pois ele já havia se envolvido
“
em diversas ocorrências policiais, inclusive no próprio imóvel”
.

Frisa-se, ainda, que não há respaldo probatório e sequer foram arroladas testemunhas para corroborar as alegações do apelante de que estaria viajando no dia e horário da ocorrência e teria deixado a
casa
“aos cuidados da pessoa de Samuel”
.

Importante pontuar que os policiais que realizaram a busca confirmaram as denúncias e as suspeitas já existentes quanto à comercialização de entorpecentes naquele local, bem como a apreensão dos entorpecentes, da balança digital e da quantia em dinheiro.

Outrossim, destaca-se entender pela validade dos depoimentos prestados por policiais quando coerentes, como
in casu,
em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações – função de tamanha relevância – para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA APREENSÃO DAS DROGAS. IMPROCEDÊNCIA.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOVAÇÃO EM REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. No presente caso, após receberem informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas na localidade, os policiais avistaram o denunciado com as características físicas e vestimentas noticiadas, atendendo algumas pessoas, ficando, assim, demonstrada a justa causa para a abordagem.

3. Tomando por base a moldura fática estabelecida - cujo reexame é inviável em sede de cognição sumária -, não há falar em nulidade na abordagem pessoal efetivada e, por conseguinte, em ilicitude das provas obtidas na diligência.

4.
Esta Corte já decidiu que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021) - (AgRg no REsp n. 1.922.590/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/9/2022).”
(STJ, AgRg no HC 839982/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 07/10/2023, DJe 11/10/2023 - grifado)

Ademais, não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Assim esta e. Câmara já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - INFORMAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - ENTENDIMENTOS DO STF E STJ - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO: DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT - ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM PLANTADAS PELOS POLICIAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA E TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - APREENSÃO DE MACONHA - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS] - QUANTIDADE - DESTINAÇÃO MERCANTIL - ARESTOS DO TJMT - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A ação policial foi motivada por informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] que somadas à visualização de atos de comércio efetuado pelo apelante no endereço indicado como “ponto de venda de drogas” constituem “fundadas “suspeita da ocorrência de flagrante de crime permanente em seu interior” (STF, RHC 196791/SP). (...)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação sobre venda de drogas em endereço específico], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC no 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

As declarações coerentes dos policiais militares, reforçadas pelas apreensões de maconha na residência do apelante, são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual ‘classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas’ (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais ‘manter em depósito’ substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido ‘plantados’, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta ‘suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais’ (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). E mais: (TJMT, N.U 1001275-11.2021.8.11.0046), mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

A forma de acondicionamento e armazenamento das substâncias entorpecentes
[5 porções guardadas na geladeira]
e a apreensão de balança de precisão permitem aferir a destinação mercantil das drogas
(TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022),
por evidenciarem a preparação em porções individuais e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública
(BARBOZA, Bruna Santos. ‘Usuário ou Traficante?’. Disponível em:
https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br
). (...)

‘O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].’ (AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)
(TJMT, AP NU 1013175-03.2021.8.11.0042, Relator: Marcos Machado, Data de Julgamento: 12/12/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/12/2023 - grifado)

Ressalte-se que
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

Nesse contexto, as denúncias informando que a casa de Leonardo Cândido de Sousa era ponto de venda de drogas, os depoimentos dos policiais, a apreensão de maconha e cocaína, a forma de acondicionamento da droga - em pequenas porções, junto à balança digital e o valor de R$ 419,00 (quatrocentos e dezenove reais) indicam que o apelante mantinha em depósito
substâncias entorpecentes com destinação mercantil.

Desse modo,
é inadmissível a pretendida absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

À vista do exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024